Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-94.2024.8.11.0032
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000483-94.2024.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (EMBARGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (EMBARGANTE), CAMARA MUNICIPAL DE JANGADA - CNPJ: 24.772.071/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS PELO ART. 1.022 DO CPC NA DECISÃO EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jangada contra acórdão que, em sede de apelação cível, reformou sentença que havia extinguido, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT, reconhecendo o interesse processual da parte autora.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber:
(i) se os Embargos de Declaração são a via adequada para obter a extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de alegação de fato superveniente ao julgamento da Apelação, consistente na suspensão judicial dos efeitos do estatuto social da entidade autora apelante e aqui embargada de declaração ocorrida em uma outra ação; (ii) se a ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o conhecimento do recurso.

III.

Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O embargante não apontou qualquer dos vícios legais, limitando-se a invocar fato superveniente ao julgamento da Apelação, matéria estranha à via eleita.

5. A alegação de alteração fática posterior ao julgamento da Apelação deve ser deduzida perante o juízo de origem, por intermédio de meio processual próprio, e não pode ser conhecida por meio de embargos declaratórios.

IV.

Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Fatos supervenientes ao julgamento da Apelação devem ser arguidos na instância de origem por meio processual adequado, não se prestando os embargos de declaração para tal finalidade.

3. A ausência de indicação dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC impede o conhecimento dos Embargos de Declaração."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

– STJ, EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/03/2020.

– TJ-SP, EDcl no AI 2000921-85.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 17/05/2024.
– TJ-MG, EDcl 5001321-31.2018.8.13.0223, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 21/05/2024.

– TJ-AM - Embargos de Declaração Cível: 0007345-29.2023.8 .04.0000 Manaus, Relator.: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 09/02/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 09/02/2024);

– TJ-MG - Embargos de Declaração: 5001321-31.2018 .8.13.0223 1.0000 .24.132483-9/002, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 21/05/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Jangada
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade proveu a Apelação no
1000259-83.2023.811.0100
,
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE FOI EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES, QUE NÃO FORAM ATENDIDAS PELOS REQUERIDOS, PARA FUTURAS AÇÕES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito a ação de produção antecipada de provas.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a APM-MT possui interesse processual para ajuizar ação de produção antecipada de provas para obter informações sobre a estrutura e funcionamento das procuradorias jurídicas e legislativas dos municípios e câmaras municipais do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de Decidir

3. A APM-MT tem interesse processual na obtenção das informações requeridas, pois elas são necessárias para o ajuizamento de futuras ações em defesa dos interesses da advocacia pública municipal.

4. A produção antecipada de provas é cabível quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

IV. Dispositivo e Tese

5. Apelação provida. Sentença reformada. Tese de julgamento: "A associação de procuradores municipais possui interesse processual para requerer judicialmente informações administrativas que envolvem o funcionamento da advocacia pública.". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381 e 382. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n° 1006481- 19.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024.
”.

Sem alegar os vícios do art. 1.022 do CPC
, sustenta apenas ter ocorrido, na origem,
fato superveniente
, apto a provocar a extinção da ação sem resolução do mérito por falta de capacidade processual ou postulatória da autora apelante e agora embargada de declaração Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT.

Relata que em uma outra ação, ou seja, na Ação Anulatória de Estatuto Social c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1045780-63.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que foi proposta por Moura, Gomes & Nascimento Sociedade de Advogados, Schneider e Munhoz Advogados Associados, Vasconcelos de Moraes Advogados Associados, D'Moura & Ianhes Sociedade de Advogados e Costa Urias Advogados Associados, foi determinado,
em sede de antecipação de tutela
, a suspensão dos efeitos do estatuto social da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT (id. 293841895).

Relatou ainda que a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT interpôs Agravo de

Instrumento contra a referida decisão e teve indeferido o pedido de efeito suspensivo. O citado recurso ainda não foi julgado.

Também informa que, inclusive, uma terceira diversa ação, vale dizer, a Ação Civil Pública no 1000483-63.2024.811.0107 proposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT em face do Município de Nova Ubiratã e de Costa Urias Advogados Associados foi extinta sem resolução do mérito pelo juiz da Vara Única de Nova Ubiratã em razão da suspensão dos efeitos do estatuto social da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT ocorridas na citada primeira ação (Ação Anulatória de Estatuto Social c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1045780-63.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT).

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração e a extinção da ação sem resolução do mérito, por fato superveniente, qual seja a falta de capacidade postulatória da autora apelante e agora embargada de declaração Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT.

Alternativamente, defende a suspensão do trâmite desta atual ação (Ação de Produção Antecipada de Provas no 1000483-94.2024.811.0032) até o julgamento de mérito da anteriormente citada (Ação Civil Pública no 1000483-63.2024.811.0107 proposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT em face do Município de Nova Ubiratã e de Costa Urias Advogados) – id. 2938411893.

Sem contrarrazões (certidão, id. 296520383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Jangada
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade proveu a Apelação no
1000259-83.2023.811.0100 e reformou a sentença que tinha julgado extinto o processo (Ação de Produção Antecipada de Provas) sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e V, do CPC.

A sentença extinguiu a Ação de Produção Antecipada de Provas proposta pela
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT aqui embargante de declaração
sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial decorrente da alegada

“falta de legitimidade e de interesse de agir da parte autora”.

E o acordão ora impugnado afastou a referida extinção, porquanto verificou a existência de interesse processual da autora
apelante e agora embargada de declaração Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT para propor a presente Ação de Produção Antecipada de Provas no 1000483-94.2024.811.0032 (id. 271935863).

O acórdão já foi objeto de anteriores Embargos de Declaração,
que foram desprovidos
por não ter o Colegiado verificado a alegada omissão de análise de teses do apelo do Município de Jangada, agora embargante de declaração pela segunda vez (id. 290023857)

Agora, nestes seus segundos Embargos de Declaração o Município de Jangada,
sem arguir os vícios do art. 1.022 do CPC,
pretende a extinção da ação sem resolução do mérito em razão da conclusão de decisão que foi proferida em um outro processo e que,
em sede de antecipação de tutela
, determinou a suspensão dos efeitos do estatuto social da autora/
apelante e agora embargada de declaração

Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM-MT
.

Mas em que pese a pretensão,
tem-se ser caso de não recebimento dos Embargos de Declaração
.

Sucede que não foi arguido nenhum dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC, que autorizam a utilização desta via, vale dizer, do manejo de Embargos de Declaração
.

Importante consignar que a regra própria à espécie (art. 1.022 do CPC) consigna a necessidade de apontar e de demonstrar a existência dos vícios que enumera, a fim de, se for o caso, ser obtida a integração da decisão impugnada
.

Aliás, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Logo, não é caso de conhecer destes Embargos de Declaração
.

No mesmo sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CPC – MATERIALIZAÇÃO DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL, CONJUNTURA INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS ACLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE EFETIVA INDICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL QUE SUPOSTAMENTE PERMEARIA A DECISÃO QUESTIONADA – RECURSO QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – FALTA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2000921-85 .2024.8.26.0000 Catanduva, Relator.: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 17/05/2024, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2024).”
(g.n.).

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS VÍCIOS QUE SE PRETENDE CORRIGIR E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA
. MERO INCONFORMISMO EVIDENCIADO.
INSTRUMENTO PROCESSUAL INÁBIL À REDISCUSSÃO MERITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

1. Por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, as hipóteses legalmente previstas para oposição dos Embargos Declaratórios são específicas, de modo que o presente recurso apenas é admissível quando a parte embargante apontar expressamente a existência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
.

2. O recurso em apreço carece de inequívoca indicação do ponto sobre o qual recairia eventual omissão ou contradição, haja vista que, nas treze laudas de razões recursais apresentadas, a Embargante se limita a fazer alegações genéricas com nítido intuito de rediscussão do mérito.

3. Não comporta conhecimento o recurso de Embargos de Declaração que não aponta expressamente um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e que tampouco indica especificamente os fundamentos do decisum que pretende aclarar e/ou corrigir
.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJ-AM - Embargos de Declaração Cível: 0007345-29.2023.8 .04.0000 Manaus, Relator.: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 09/02/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 09/02/2024).”
(g.n.).

Por fim:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- PRELIMINAR INSTALADA DE OFÍCIO -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
- OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA.

- Se o embargante deixa de alegar e demonstrar o ponto omisso, contraditório ou obscuro, ou mesmo a existência de erro material passível de correção, os embargos declaratórios não deverão ser conhecidos, por falta de requisito de regularidade formal

- A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, pois carentes da indicação de quaisquer dos vícios justificadores de seu manejo e fundados em alegações desprovidas de suporte legal ou jurisprudencial, impõe a aplicação de multa à parte embargante, nos termos art. 1.026, § 2o, do CPC -
Recurso não conhecido
- Multa aplicada ao embargante, por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 5001321-31.2018 .8.13.0223 1.0000 .24.132483-9/002, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 21/05/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024).”
(g.n.).

Registra-se que a alegada superveniência há de ser arguida na origem, porquanto com o julgamento do apelo e dos anteriores Embargos de Declaração esgotou a prestação jurisdicional deste Colegiado.

Ante o exposto,
não se conhece destes Embargos de Declaração, porquanto não cumprida a regra do art. 1.022 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025